Tribunal: TJSP
Processo: 0010235-15.2014.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COLISÃO ENVOLVENDO VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO. PROVA INSUFICIENTE PARA ALCANÇAR O CONVENCIMENTO A RESPEITO DE QUAL DAS VERSÕES DAS PARTES CORRESPONDE À REALIDADE DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAR DE QUEM FOI A CULPA. RECONHECIMENTO, PORÉM, DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COLISÃO ENVOLVENDO VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO. PROVA INSUFICIENTE PARA ALCANÇAR O CONVENCIMENTO A RESPEITO DE QUAL DAS VERSÕES DAS PARTES CORRESPONDE À REALIDADE DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAR DE QUEM FOI A CULPA. RECONHECIMENTO, PORÉM, DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1. O conjunto probatório é insuficiente para amparar qualquer das versões apresentadas pelas partes, tornando impossível identificar de quem foi a culpa. 2. Porém, tratando-se de colisão envolvendo ônibus durante a prestação de serviço público de transporte coletivo, configurada está a responsabilidade da concessionária pela reparação dos danos, como simples decorrência da constatação da relação de causalidade. 3. Os elementos de prova não possibilitam afirmar a existência de culpa da condutora do automóvel, o que faz incidir a norma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. 4. A responsabilidade objetiva pela reparação existe não apenas em relação ao usuário do serviço de transporte público, mas também com referência a terceiros lesados.

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COLISÃO ENVOLVENDO VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DEMANDADA CONFIGURADA. DANOS DE ORDEM MORAL. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA. LESÕES QUE DETERMINAM SITUAÇÃO DE DOR E SOFRIMENTO. ARBITRAMENTO QUE DEVE GUARDAR RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os danos de ordem moral restaram efetivamente demonstrados pelas circunstâncias do evento, pois o autor, afora o sofrimento relacionado ao próprio evento, sofreu lesões e fraturas, em virtude do que precisou se submeter a penoso tratamento médico. Assim, para guardar razoabilidade e adequação do valor da reparação à situação danosa descrita, reputa-se apropriado fixar a respectiva indenização no montante de R$ 50.000,00.

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COLISÃO ENVOLVENDO VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DEMANDADA CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS. DIREITO AO RESSARCIMENTO DOS GASTOS HAVIDOS EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE, POIS SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO. O autor faz jus ao ressarcimento dos gastos imediatos havidos em decorrência do acidente, pois suficientemente comprovados através da documentação apresentada, até porque ausente verdadeiro elemento de prova capaz de elidir a veracidade do seu conteúdo.

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COLISÃO ENVOLVENDO VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DEMANDADA CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES DEMONSTRADOS. INDENIZAÇÃO EM FORMA DE PENSIONAMENTO DEVIDO DURANTE O PERÍODO DE CONVALESCENÇA. PARCIAL PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É inegável o direito do autor à percepção dos lucros cessantes, sob a forma de pensionamento mensal, para suprir os seus ganhos, durante o período de convalescença. Os respetivos período (termo final) e montante deverão ser apurados em fase de liquidação, observando-se a limitação do valor correspondente a um salário mínimo, nos termos do pedido inicial, em atenção ao princípio da congruência, vigentes, porém, na data do evento, a ser reajustado anualmente com base no INPC/IBGE ou índice que o substituir. 2. O pensionamento deve ter como termo inicial de vigência a data do acidente, justamente quando se verificou as lesões e se fez presente o dano. 3. A verba alusiva ao 13o salário deve ser incluída na base de cálculo da indenização sob a forma de pensionamento mensal, uma vez que integra o salário da vítima, em conformidade com o dispositivo constitucional que estabelece os direitos concedidos aos trabalhadores (art. 7o, VIII, da CF). 4. A verba alusiva às férias não se incorpora ao pensionamento por corresponder à contraprestação de dias de descanso no decorrer de um ano. 5. A pensão mensal tem caráter alimentar e, para atender adequadamente a essa finalidade, deve prolongar-se no tempo. Portanto, a forma de pagamento não poderá ser de uma só vez (artigo 950, parágrafo único, do Código Civil). 6. Não tem qualquer relevância o fato de o autor ter recebido benefício do INSS, pois as verbas têm origens diversas e independentes, ou seja, uma de natureza previdenciária e outra decorrente do direito comum, segundo entendimento há tempos consolidado na jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça.

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COLISÃO ENVOLVENDO VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DEMANDADA CONFIGURADA. ABATIMENTO DE VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DO SEGURO DPVAT. LIMITAÇÃO À VERBA ATINENTE APENAS AOS DANOS MATERIAIS. OBSERVAÇÃO EFETUADA. Segundo entendimento já consolidado na jurisprudência, o valor da indenização do seguro DPVAT deve ser abatido da condenação, como forma de evitar duplicidade de reparação e consequente enriquecimento indevido. Esse abatimento, porém, deve ocorrer apenas em relação aos danos materiais, pois esse é o âmbito da reparação do seguro DPVAT, que não cobre dano moral. No caso, não houve prova efetiva da ocorrência desse pagamento ao autor, porém, fica ressalvada a possibilidade de sua demonstração na fase executória, o que possibilitará a dedução necessária.